Tribunal: TJPA
Processo: 0804690-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804690-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BASTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise de toda essa documentação tenho que há comprovação suficiente da responsabilidade exclusiva do município em realizar o desconto e o repasse das parcelas do empréstimo consignado firmado pela autora, portanto, satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC.

2.

Risco de dano em favor da agravada vez que o desconto deveria se dar de forma automática em sua folha de pagamento.

3.

No que toca à impossibilidade de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, o STJ possui entendimento de que as vedações previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97 devem ser interpretadas restritivamente.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que determinou ao Município de Belém que comprove o repasse dos valores retirados dos vencimentos da autora para o 2º requerido, no prazo de 10 (dez) dias, e determinou a BANCO BV FINANCEIRA que se abstenha de realizar cobranças, de qualquer espécie, junto a autora, e/ou lance o nome e CPF da requerente em cadastro de restrição de créditos e, se já o lançou, que o retire no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Narra a inicial que a autora/agravada é servidora pública aposentada do Município de Belém e firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco BV Financeira, tendo sido pactuado que o pagamento das parcelas seria efetivado através de desconto em folha de pagamento. Afirma a autora que o Município de Belém deixou de repassar algumas parcelas do empréstimo consignado ao Banco BV Financeira, embora tenha retido o dinheiro da autora quando da liberação de seus proventos.

O ofício do órgão responsável, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, informa que a autora, contraiu seis empréstimos consignados junto ao banco réu. O IPMB detectou que várias parcelas não foram descontadas, o que deu origem a cobrança bancária, fichas financeiras anexadas.

Informou o IPMB que acaso uma parcela não seja descontada, ela não é mais cobrada, devendo o devedor procurar o banco para pagar, exemplificando, acaso a última parcela tenha sido cobrada em janeiro, parcela 2/72, se passarem dois meses sem a cobrança das parcelas (fevereiro e março), após só será descontada a parcela de abril a de número 05/72.

Junta ficha financeira de 2011 a 2017 e planilha com os valores dos empréstimos descontados e não descontadas da aposentada.

Alega o ente municipal, a nulidade da medida liminar por ausência de oitiva prévia do agravante, a ausência dos pressupostos para a concessão da liminar e do seu caráter satisfativo, a necessidade da redução da multa aplicada e, por fim, sua ilegitimidade passiva.

Em decisão de ID. 698737, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões

O órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID. 1493159).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise recursal.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao agravante que comprovasse o repasse dos valores retirados dos vencimentos da autora para o segundo requerido (Banco BV financeira) no prazo de 10 (dez) dias, e estipulou multa diária de descumprimento no valor de R$1.000,00( mil reais), no limite de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais).

I - Dos pedidos preliminares.

a)

Da arguição de ilegitimidade passiva do Município de Belém.

O próprio ente municipal reconhece ao longo do processo que lhe cabe a responsabilidade de repassar os valores descontados do contracheque da agravada. Ora, se uma das questões a serem dirimidas no processo é verificar se houve ou não desconto, e se ocorreu o repasse deste, ou não, é evidente que o Município deve permanecer na lide.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravado, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão.

Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar concedida pelo juízo
a quo
.

Verifico que, a decisão vergastada determinou somente que

o município comprovasse o repasse dos valores retirados dos vencimentos da autora para o 2º requerido, no prazo de 10 (dez) dias, e determinou ao BANCO BV FINANCEIRA que se abstenha de realizar cobranças, de qualquer espécie, junto a autora, e/ou lance o nome e CPF da requerente em cadastro de restrição de créditos e, se já o lançou, que o retire no prazo de 72 (setenta e duas horas).

Ora, a determinação é apenas no sentido de que o município demonstre se realizou o desconto e o repasse a instituição financeira, sendo esta a responsabilidade do ente municipal, de acordo com a novel jurisprudência:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONVENIO ENTRE MUNICIPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM FOLHA- AUSENCIA DE REPASSE- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA– SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmado pelo Município réu convênio com instituição financeira para facilitação de empréstimos consignado em folha em favor de seus servidores, é de sua responsabilidade o repasse ao banco dos valores descontados, a esse título, em folha de seus servidores.
(...).” (REO 0000156-38.2016.8.03.0011 AP, Relator: Des. João Lages, Julgamento: 07/05/2019). 2. Configura-se improbidade administrativa o não repasse dos valores descontados da folha de pagamento, compulsoriamente, dos servidores públicos, ainda que tenha se utilizado da verba para pagamento de outras despesas públicas, devendo ser julgada procedente ação de improbidade, nos termos do art. 10 e 11, da Lei nº 8.429/92’. (Ap 21869/2015, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 26/04/2016, Publicado no D]E03/05/2016)”. (TIMT, Ap 168.910/2016, 2“ Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Rodrigues, j. 10.07.2018).

(TJ-MT - AC: 00008832920178110014 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2020)

Entendo também que, o não desconto, e consequentemente o não repasse das verbas referentes aos empréstimos consignados, configura risco a agravada, dado que pode ser considerada devedora de algo que deveria ser descontado em sua folha de pagamento de forma automática e repassado ao banco.

Ainda, a concessão da liminar a protege do risco de ter seu nome constante em cadastro de restrição de créditos.

Quanto à alegada impossibilidade de concessão de liminar satisfativa entendo que merece ser afastado tal pleito, eis que o cumprimento da medida liminar deferida não implica o esgotamento do objeto da ação. Além do mais, não se trata de medida satisfativa, porque o objeto da ação ordinária é a declaração de inexistência de débito e a liminar deferida apenas determina a não cobrança enquanto a questão é dirimida em Juízo e determinou à municipalidade informar o repasse ou não dos descontos.

Quanto à ausência de oitiva prévia do réu/agravante, entendo que não assiste razão ante ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos se é possível a concessão de liminar, sem oitiva prévia do município, nos casos de ação civil pública. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Precedentes. AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA;REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA; REsp 439.833/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA. 3. A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para analisar os critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, o que não é possível em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 580269 SE 2014/0231638-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sem custas.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/05/2021